Tribunal: STF
Processo: HC 231616
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE REMIÇÃO POR ESTUDO. ENSINO À DISTÂNCIA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO OU CONVÊNIO ENTRE INSTITUIÇÃO DE ENSINO E ÓRGÃO PÚBLICO COMPETENTE. REMIÇÃO POR APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA IN BONAM PARTEM. ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.



    1. A ausência de comprovação de autorização ou convênio da instituição de ensino com órgão público competente impede a concessão de remição por estudo, conforme art. 126, §2º, da LEP.



    2. O quadro do estado de coisas inconstitucional, reconhecido na ADPF 347, evidencia uma patente circunstância não conjuntural, mas estrutural, de violação massiva, sistemática e generalizada de direitos fundamentais no Sistema Penitenciário Brasileiro e, por isso, é imperiosa não apenas a tomada de providências, mas também a tomada de decisões que evite o recrudescimento dessa realidade.



    3. É mais consentâneo com a racionalidade apresentada no julgamento da ADPF 347 conferir interpretação mais benéfica àquele que, segregado do convívio em sociedade, busca, por meio da educação, de sua constante capacitação e, em especial, sem acompanhamento, abrandar o seu tempo na prisão.



    4. Adoção de interpretação extensiva in bonam partem do art. 126 da Lei de Execução Penal, firmando orientação no sentido de que a conclusão do ensino médio antes do ingresso no sistema penitenciário não impede a homologação da remição por aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio.



    5. Ordem parcialmente concedida para determinar que o Juízo da Execução declare a remição decorrente da aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio.